Tribunal: TJMT
Processo: 0032487-79.2017.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032487-79.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), PRIMO DE DOMINGO BIZELLI - CPF: 100.587.298-87 (APELADO), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta contra Primo de Domingos Bizelli, em razão da ausência de legitimidade passiva, uma vez constatado o falecimento do executado antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:
(i) se há elementos que demonstrem que o óbito do devedor ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, permitindo o redirecionamento da ação ao espólio; e
(ii) se a manutenção do imóvel em nome do falecido é suficiente para justificar a continuidade da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é admissível apenas quando o falecimento do contribuinte ocorre após a sua citação (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 23.05.2022).

4. No caso, o registro documental demonstra que o devedor faleceu em 2004, antes do ajuizamento da presente execução fiscal, configurando a ausência de legitimidade passiva ad causam e vedando a modificação do sujeito passivo da execução.

5. A manutenção do imóvel em nome do de cujus, sem a realização de partilha, não é suficiente para afastar a necessidade de observância aos pressupostos processuais para a execução fiscal, sobretudo quanto à correta identificação do sujeito passivo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio é inadmissível quando o contribuinte falece antes do ajuizamento da ação, vedando-se a alteração do sujeito passivo da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.05.2022;

TJ/MT, AgInt nº 1033250-18.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
PRIMO DE DOMINGO BIZELLI
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade da parte executada, nos termos do artigo 485, IV
, do CPC.

Assegura que não há que se discutir quanto ao entendimento jurisprudencial no sentido que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de sua devida citação, porém, na hipótese, não há prova inequívoca que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal.

Assevera que o imóvel sobre o qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU encontra-se registrado em nome do de cujus, visto que ainda não houve a realização de partilha do bem.
Requer o provimento do recurso pelo prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra
PRIMO DE DOMINGO BIZELLI
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 1080/2017, no montante de R$ 1.311,45 (um mil trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos),
a cobrança do crédito relativo ao IPTU e CONSERV do exercício de 2016.

Na sequência, o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, em consonância com a determinação contida no Provimento n. 13/2013-CGJ.

Após, o Município apresentou manifestação pretendendo a reunião
das Execuções Fiscais n. 22569-85.2016.8.11.0055, 2281-82.2017.8.11.0055 e 7047-86.2014.8.11.0055, alegando que os feitos envolvem o mesmo devedor e versam sobre débitos fiscais análogos, o que justifica a unificação para garantir a eficiência e economia processual.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de legitimidade da parte executada, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que no executivo fiscal n. 7047-86.2014.8.11.0055 consta que Primo de Domingo Bizelli
faleceu em 2004.

Por sua vez, a Fazenda Municipal interpôs o presente recurso de apelação sob o argumento de que não existe prova inequívoca do falecimento de não há prova inequívoca que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, asseverando que o imóvel sobre o qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU encontra-se registrado em nome do
de cujus
.

No ponto, nada obstante o Município possuir sistemas e acessos disponíveis para verificar a certidão de óbito de
Primo de Domingos Bizelli,
em suas razões recursais ignorou por completo a informação constante no cadastro nacional de falecidos e limitou-se a suscitar fundamentação genérica de que não existe prova inequívoca da ocorrência do óbito
.

Porém
, em consulta realizada na Execução Fiscal n. 7047-86.2014.8.11.0055, de fato consta que o executado
Primo de Domingos Bizelli faleceu em 22 de abril de 2004 (ID 55622293, pág. 38).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é imperativo no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
[...].
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, relator Ministro Gurgel de Faria,
julgamento em 23/05/2022
).

Nesse sentido a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a execução fiscal não pode ser redirecionada ao espólio quando o devedor já se encontrava falecido antes da constituição do crédito tributário, vedando-se a modificação do sujeito passivo da execução.

4. Constatado que o devedor faleceu em 1990, muito antes dos fatos geradores da dívida (IPTU dos exercícios de 2019 a 2022), torna-se inviável o redirecionamento da execução contra o espólio, resultando na extinção do feito por falta de legitimidade passiva.
IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É inadmissível a execução fiscal contra o espólio quando o devedor faleceu antes da constituição do crédito tributário."
. [...].

(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1033250-18.2023.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 13/11/2024
).

Em conclusão, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação e considerado que o óbito de
Primo de Domingos Bizelli
ocorreu no ano de 2004, veda-se a modificação do sujeito passivo da presente execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025